Tribunal: CARF
Processo: 10830.915381/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.915381/2011-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.805 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL.
Se o Recurso Especial apresentado é inócuo para o deslinde da matéria, não deve
ser conhecido por insuficiência recursal. O acórdão recorrido teve dois
fundamentos para o seu desprovimento, a discussão de um dos tópicos em sede de
recurso especial, ainda que este fosse provido, seria insuficiente para alterar o seu
resultado. Diante disso o não conhecimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.915387/2011-42, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.802, de 03 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.915381/2011-75
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915381/2011-75

Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos.
Houve interposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte, que de acordo
com o despacho de admissibilidade, não foi dado seguimento, pois como mencionou o próprio
embargo, como é caso de entendimento jurisprudencial divergente, o recurso apropriado é o
Especial.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 67, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de apresentação de novos documentos
no Recurso Voluntário.
Em despacho de admissibilidade, o Recurso da contribuinte foi admitido, nos
seguintes termos: “ Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito)”.
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
contribuinte, alegando os seguintes pontos: a exigência do devido processo legal encontra-se
relacionada com o princípio da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a
consecução dos fins a que visa o processo estejam previstos em lei; se há expressa vedação legal,
impossibilitando a juntada de documentos em fase recursais, salvo em hipóteses excepcionais,
não é dado ao julgador fazer “tabula rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado
princípio processual; ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente à
matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é vedado pela
Súmula n. 2 do CARF; não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas, sim,
visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada; uma vez que no caso em
tela, não estamos diante de nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em
fase recursal, tais provas deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o
improvimento do recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915381/2011-75

voto consignado no Acórdão no 9101-004.802, de 03 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Breve Síntese:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
rastreamento 013537685 emitido eletronicamente em 02/12/2011, fl. 40,
referente
à
declaração
de
compensação
Dcomp
no
33091.41923.241008.1.3.040401 transmitida com o objetivo de compensar o(s)
débito(s) discriminado(s) na referida Dcomp com crédito de IRPJ, código de
receita 3373, no valor original na data de transmissão de R$ 11.676,77,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 29/09/2006 (R$ 122.782,61).
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF
descrito na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados na Dcomp. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação
declarada não foi homologada.
3. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 21/12/2011, conforme documento de fl.78, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.2/23, em
19/01/2012, alegando, em síntese, que:
- na DIPJ do ano-calendário de 2006 e DCTF de setembro de 2006 originais, não
foram levadas em consideração algumas despesas que mudariam a base de
cálculo do IRPJ;
- o lucro demonstrado à época foi de R$ 1.464.828,66 quando o correto no 2o
trimestre de 2006 seria de R$ 1.324.312,71.
- consequentemente, o montante correto devido a título de IRPJ seria de
R$325.078,17 e não R$ 360.207,15, conforme demonstrado na DIPJ. Ou seja,
foram pagos indevidamente R$ 35.128,98, sendo que em cada uma das três cotas
o valor pago a maior é de R$ 11.676,77.
- tais valores poderão ser evidenciados por meio da análise da DIPJ 2007
retificadora e da DCTF de setembro de 2006 retificadora juntadas aos autos.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. Mantém-se o despacho
decisório se não comprovado o direito creditório pleiteado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915381/2011-75

A Contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo alegando, em
síntese, que no ano-calendário em discussão, não obstante tenha sido
aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP), referidos
valores não haviam sido contabilizados e declarados nas apurações dos
respectivos tributos. Anos depois, ao verificar tal situação, a empresa
então contabilizou os JCP, procedendo ao recolhimento do respectivo
IRRF. Junta, então, documentos demonstrando o cálculo do JCP, Razão
das contas demonstrando a contabilização extemporânea, comprovante
de recolhimento do IRRF, memória de cálculo do IRPJ e da CSLL
conforme a apuração "antiga" e respectivos comprovantes de
recolhimento, memória de cálculo do IRPJ e CSLL retificadas e alteração
contratual referente ao aumento do seu capital social.
A Turma a quo também negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte pois entendeu que se operou a preclusão contra o
contribuinte.
Não houve nenhuma das hipóteses de exceção previstos no art. 16, §4o do
Decreto 70.235/72, bem como não ocorreu a comprovação adequada de
seu direito, uma vez que não foram juntados aos autos qualquer
documento societário referente à deliberação dos JCP. Assim, mesmo
que se admitisse a análise da documentação juntada e a supressão de
instância daí decorrente, não seria possível verificar a procedência das
alegações da Contribuinte.
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
De se ressaltar inicialmente, que não houve nenhuma objeção por parte
da PGFN com relação ao conhecimento.
Entretanto, numa análise mais minuciosa, de se ressaltar que o acórdão
recorrido ao embasar seu voto tratou não só acerca da preclusão, mas
também realizou uma análise acerca das provas apresentadas e assim por
insuficiência de provas entendeu que o recurso voluntário não deveria ser
provido.
Veja o trecho abaixo, do acórdão recorrido, após a análise da preclusão:
Cumpre notar que, mesmo que assim não fosse, a Recorrente não logra sequer
comprovar adequadamente seu direito, já que não foi juntado aos autos qualquer
documento societário referente à deliberação dos JCP. Assim, mesmo que se
admitisse a análise da documentação juntada e a supressão de instância daí
decorrente, não seria possível verificar a procedência das alegações da
Contribuinte.
Dessa forma, o recurso especial da contribuinte se revela insuficiente já
que, mesmo que, por hipótese, fosse dado provimento à questão da
preclusão, de nada adiantaria, já que as provas documentais apresentadas
já se mostraram insuficientes para o deslinde da questão. Ou seja, seria
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915381/2011-75

totalmente inócuo, pois apesar de tratar da preclusão em si, o acórdão
recorrido já analisou a própria documentação e o rechaçou.
Ademais, os embargos de declaração apresentados não tratou disso, da
insuficiência de provas, e sim apenas da preclusão.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da
contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital